Tribunal: TJMT
Processo: 1018672-85.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1018672-85.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0001-73 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0002-54 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0003-35 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0005-05 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0006-88 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0007-69 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0009-20 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0010-64 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0011-45 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0012-26 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0013-07 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0014-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da Exma. Sra. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, em substituição legal, p
or meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO,
POR UNANIMIDAD
E
”.

E

M

E

N

T

A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ORDEM DE RESTABELECIMENTO DE LIMITES BANCÁRIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO QUE COMPORTA REDUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de recuperação judicial, que determinou o restabelecimento de limites bancários das contas correntes da empresa recuperanda no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSUÃO

2. Discute-se: i) a fixação de multa cominatória e a proporcionalidade do valor arbitrado e
ii
) a necessidade de intimação pessoal à luz da Súmula 410 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória é sanção pecuniária que visa garantir o cumprimento de ordem judicial, inclusive podendo ser arbitrada de ofício, nos termos do art. 537, CPC.

4. A ordem judicial visava evitar compensações indevidas durante o
stay

period
previsto na Lei nº 11.101/2005, e o descumprimento pela instituição agravante justifica a aplicação de medida coercitiva.

5. O valor arbitrado, entretanto, revela-se excessivo frente à finalidade da medida, sendo razoável sua redução para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento.

6. A intimação eletrônica regularmente expedida ao advogado da parte, especialmente quando se trata de instituição cadastrada em sistema de intimação automática, é suficiente para exigibilidade da multa cominatória. Súmula 410/STJ inaplicável no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a imposição de multa cominatória para garantir o cumprimento de ordens judiciais proferidas no curso de ação de recuperação judicial. 2. O valor da multa deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo. 3. A intimação eletrônica regularmente expedida ao advogado da parte é suficiente para a exigibilidade da penalidade, dispensando a intimação pessoal da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 246, §1º; 297 e 537; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.515.313/ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª T., j. 10.06.2024; STJ, REsp 1.574.008/SE; Súmula 410/STJ; TJMT, AI 1003506-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.04.2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA.

DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Recuperação Judicial de
Transrápido
Sinal Verde Ltda. (nº 1005495-28.2025.8.11.0041), que, após deferir o processamento, determinou que os bancos credores, entre eles o ora agravante, restabelecessem os limites das contas da recuperanda, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

O agravante alega, em síntese, que a multa seria desproporcional e onerosa, principalmente diante do prazo exíguo para cumprimento da ordem. Argumenta que há dificuldades operacionais para o restabelecimento dos limites e que não houve intimação pessoal, requisito que considera indispensável para a exigência da penalidade, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Requer, assim, o provimento do agravo para que a multa seja afastada ou, subsidiariamente, reduzida.

Recebido o recurso, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo,
“a fim de suspender, exclusivamente, a exigibilidade da multa cominatória fixada na decisão agravada”
(id. 292559361).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 296288889).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para determinar a intimação pessoal da instituição financeira antes da aplicação da multa, conforme a Súmula 410 do STJ.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMA. SRA.

DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos dos artigos 297 e 537 do Código de Processo Civil, é plenamente admissível que o magistrado, ao conceder medida antecipatória, estabeleça meios coercitivos capazes de garantir o cumprimento da ordem, inclusive de ofício e independentemente de requerimento da parte interessada.

No caso em exame, o juízo determinou que os bancos credores restabelecessem os limites das contas correntes da empresa, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Essa providência foi justificada para evitar eventuais compensações automáticas que resultariam na quitação indevida de créditos sujeitos ao regime da recuperação judicial, em violação ao
stay

period
garantido pelo artigo 6º da Lei nº 11.101/2005.

A imposição de multa coercitiva não representa penalidade em sentido estrito, tampouco configura meio de enriquecimento da parte contrária. Trata-se de instrumento processual voltado à tutela da autoridade das decisões judiciais e à eficácia dos comandos, sobretudo quando a parte destinatária da ordem demonstra resistência injustificada em cumpri-la.

Conforme se verifica nos autos, mesmo após o deferimento do processamento da recuperação judicial, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. reteve valores expressivos da recuperanda (R$ 486.957,36 somando todas as contas), comprometendo seu fluxo de caixa, seu capital de giro e, por consequência, sua capacidade de cumprir obrigações. A manutenção dessas retenções, mesmo diante de ordens judiciais anteriores, indica uma postura reiterada de descumprimento, que justifica a adoção de medida coercitiva.

A fixação das astreintes resguarda não apenas a autoridade da decisão, mas também o equilíbrio do procedimento concursal, a igualdade de tratamento entre credores e a preservação da função social da empresa, tal como previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Não obstante, o valor arbitrado a título de multa diária deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

“[...] Para arbitrá-la o julgador deve levar em conta o caso concreto e ter como critérios os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de valorar o fim almejado e a tutela jurisdicional pretendida. Se a quantia fixada na primeira instância se mostrar excessiva, impõe-se a redução.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003506-81.2023.8 .11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)
.

Ponderando a natureza e a finalidade da astreinte, entendo que o valor fixado na origem se mostra excessivo, razão pela qual o reduzo para R$ 1.000,00. Esse montante preserva a autoridade da ordem, responde à conduta omissiva da parte e afasta o risco de enriquecimento indevido, conferindo ao instituto das astreintes a finalidade que lhe é própria.

Quanto ao alegado prazo exíguo de 48 horas, não assiste razão ao agravante. Dificuldades internas operacionais não justificam o descumprimento de ordem judicial, sob pena de esvaziar sua eficácia.

Por fim, consigna-se que, para fins de incidência de multa cominatória, a intimação eletrônica regularmente expedida ao advogado da parte é suficiente, sobretudo no caso de instituições financeiras cadastradas nos sistemas de intimação automática, afastando-se a exigência da intimação pessoal mencionada na Súmula 410 do STJ. De igual forma é como tem decidido esta
eg
. Corte:

“[...] O descumprimento reiterado de obrigação de fazer autoriza a fixação de astreintes proporcionais à gravidade da inércia e à capacidade econômica do devedor. 2. A intimação eletrônica dirigida a instituição financeira cadastrada em sistema de processo judicial eletrônico supre o requisito da intimação pessoal para fins de exigibilidade de multa cominatória. 3. Com o julgamento do mérito do Recurso, fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 246, §1º; 537, caput e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1515313/ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª T., j. 10.06.2024; STJ, REsp 1.574.008/SE; Súmula 410/STJ.”

(N.U 1022330-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

“[...] A intimação por meio eletrônico é válida para instituições financeiras cadastradas nos sistemas dos tribunais, o que afasta a alegada nulidade por falta de intimação pessoal.” (N.U 1051037-45.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025,
Publicado
no DJE 06/07/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, apenas para reduzir a multa cominatória para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(2ª VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(1
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
15
DE
OUTU
BRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara
:

Acompanho o voto da Relatora, pelo parcial provimento do Recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Acompanho integralmente o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025